Tribunal: STF
Processo: ARE 1466134
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 29), interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, contra a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região  (e. doc. 27), ao fundamento de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, bem como de incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, a recorrente sustenta não pretender debater questões ligadas à interpretação ou à aplicação do direito local, mas violação ao Texto Constitucional.



    No recurso extraordinário (e. doc. 19), alega, a UFRG, a inocorrência da decadência administrativa, vez que o benefício da aposentadoria sequer haveria sido registrado no Tribunal de Contas, daí não se podendo dar início à contagem do prazo decadencial, nos termos do art. 71, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Devolvidos os autos à 4ª Turma do referido Tribunal, em virtude do julgamento do mérito dos Temas 445 (RE 636.553) e 810 (RE 870.947) (e. doc. 32 p. 13), foi refutado o juízo de retratação (e. doc. 34), ao entendimento de que a matéria impugnada não se amolda àquela abordada pelo Tema 445 do STF.  



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 12), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 16), restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DECADÊNCIA. SUPRESSÃO. DEVOLUÇÃO. BOAFÉ. IMPOSSIBILIDADE.



    - As parcelas remuneratórias em discussão vêm sendo pagas há mais de cinco anos, o que impede a supressão de tal pagamento pela Administração, ante a ocorrência de decadência, na forma do artigo 54 da Lei n.º 9.784/99.



    - Os valores recebidos de boa fé pelo servidor não são passíveis de devolução. Precedentes. 



    O julgamento do juízo de retratação recebeu a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 445 STF. CASO DIVERSO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES PAGOS EM APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA STF 810. TEMA STJ 905. LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Trata-se de hipótese prevista nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, cuja finalidade é propiciar ao órgão julgador o reexame da matéria, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 445 e 810, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905. 



    2. Quanto ao tema 445, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    3. Compulsando os autos, depreende-se que a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 636.553 (Tema 445) não incide à hipótese em tela, pois o ato revisional questionado e cuja decadência foi declarada, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, não emanou do TCU no exercício do controle externo (tutela) de legalidade da concessão de aposentadoria a servidor (CF/88, art. 71, inciso III), mas sim de ato advindo da própria pessoa jurídica à qual vinculado o ex-servidor, com base no seu poder-dever de autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula 473 do STF). 



    4. Ademais, cumpre consignar que esta Quarta Turma entende que aos servidores que se aposentaram com proventos da função de confiança (FC, CD ou FG), é preservada a irredutibilidade de vencimentos, restando assegurada equiparação e vinculação dos proventos ao quantum da remuneração da função de confiança correspondente na ativa, incidindo todos os reajustes ou alterações de valores concedidos sobre essas, inclusive os provenientes de reestruturação da carreira, e não apenas os reajustes gerais. 



    (...)



    6. O acórdão vergastado não trata da matéria, não havendo que se falar em retratação no ponto.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pelo Regional Federal:  



–     Fundamentos do primeiro acórdão:



 



    A fim de evitar tautologia, tenho por bem fazer uso da sentença da lavra da Juíza Federal Marciane Bonzanini, cujos fundamentos ficam aqui reproduzidos como razões de decidir deste voto, in verbis:



    (...)



    No caso em apreço, há verossimilhança nas alegações, pois a parte-autora estaria há oito anos (desde março de 2006) recebendo sua aposentadoria com o cômputo das referidas vantagens (evento 1 PORT13), o que impõe a conclusão sobre a efetiva incidência da alegada decadência na espécie, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Com efeito, não se trata de mero erro material, mas de interpretação da lei quanto ao direito à incorporação das referidas verbas aos proventos de aposentadoria, com base em interpretação anterior da própria Universidade e do Tribunal de Contas da União, consoante relatado na inicial. Assim, merece acolhida o pleito liminar que evita a supressão de cerca de 47% dos proventos da parte-autora até que efetivamente seja julgada a demanda. Trata-se de reconhecer, nesta oportunidade, que o ato atacado viola o princípio da segurança jurídica e da confiança dos administrados nos atos praticados pela Administração que, em princípio, gozam de presunção de legitimidade.



–     Fundamentos do acórdão do juízo negativo de retratação:



    Compulsando os autos, depreende-se que a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 636.553 (Tema 445) não incide à hipótese em tela, pois o ato revisional questionado e cuja decadência foi declarada, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, não emanou do TCU no exercício do controle externo (tutela) de legalidade da concessão de aposentadoria a servidor (CF/88, art. 71, inciso III), mas sim de ato advindo da própria pessoa jurídica à qual vinculado o ex-servidor, com base no seu poder-dever de autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula 473 do STF). 



    É dizer, a hipótese tratada nestes autos não se amolda àquela abordada pelo Tema 445 do STF, porquanto esta se refere ao prazo de que dispõe a Corte de Contas para, contemplando a situação específica e particular de cada servidor, julgar a legalidade do ato de concessão inicial de sua aposentadoria, enquanto que o caso em tela trata de supressão e redução, pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de rubricas nos proventos de aposentadoria da autora. 



    Ademais, cumpre consignar que esta Quarta Turma entende que aos servidores que se aposentaram com proventos da função de confiança (FC, CD ou FG), é preservada a irredutibilidade de vencimentos, restando assegurada equiparação e vinculação dos proventos ao quantum da remuneração da função de confiança correspondente na ativa, incidindo todos os reajustes ou alterações de valores concedidos sobre essas, inclusive os provenientes de reestruturação da carreira, e não apenas os reajustes gerais. Nesse sentido (grifei):



Ademais, colho da inicial as seguintes informações (e. doc. 02):



    Considerando a obtenção pela autora de decisão judicial no mandado de segurança nº 2000.71.00.002563-3 movido pela ASSUFRGS assegurando a manutenção da percepção de valores da FC em seus proventos de aposentadoria; considerando o posicionamento adotado pelo Tribunal de Contas da União através da Decisão nº 137/1998 e do Acórdão Plenário nº 589/2005, esta Universidade deferiu à requerente através do processo administrativo nº 23078.011426-/05-14 a vantagem prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94 (opção de 55% de FC).



    Registre-se que a Universidade constatou ter a autora preenchido os requisitos estipulados pelo Tribunal de Contas da União para percepção da referida vantagem: requisitos temporais do art. 193 da Lei nº 8.112/90; ter sido optante, nos termos do Decreto-Lei nº 1.445/76. 



    Assim, em 17.03.2006 foi expedida a Portaria nº 574 declarando que a aposentadoria da autora passou a ser acrescida das vantagens de que trata a Lei nº 9.624/98,que assegurou o disposto no art. 3º da Lei nº 8.911/94, referente a 10/10 sob o código FC-6, e a vantagem do art. 2º da Lei nº 8.911/94, calculada sob o código FC-6, com efeitos financeiros a contar de 30.05.2005.



    Assim, há mais de 5 anos, e com o pagamento retroativo a 30.05.2005 reconhecido pela UFRGS, chancelado por decisão do Tribunal de Contas da União, a autora percebe a vantagem prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, calculada sob o código FC-3. (Grifei)



    Na hipótese dos autos, a pretensão da UFRG se consubstancia em realizar, em âmbito interno, a revisão do pagamento de rubricas nos proventos da servidora Alda Pereira Brito, e não na revisão do ato de aposentadoria propriamente dito, circunstância que embasou a conclusão do Regional Federal quanto ao transcurso do prazo decadencial em desfavor da Administração. 



    Rever aquele entendimento demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, além da análise de legislação infraconstitucional, incidindo os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ilustram esse entendimento, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: RE 1418992/RJ, de minha relatoria; RE 1392018 / RS, Ministro André Mendonça; ARE 1234210/RS, Ministro Dias Toffoli.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente